Tribunal: TJMT
Processo: 0014186-09.2018.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0014186-09.2018.8.11.0004
AGRAVANTE: LUCIANO ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.